Tribunal: TJPA
Processo: 0816446-10.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9994 - Dano Ambiental
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816446-10.2025.8.14.0000

AUTORIDADE: FRANCISCO DE ASSIS SILVA DE LIMA

AUTORIDADE: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA AMBIENTAL E EMBARGO DE ÁREA. PEQUENO AGRICULTOR. ALEGAÇÃO DE TERCEIRA AUTORIA DO DESMATAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por FRANCISCO DE ASSIS SILVA DE LIMA contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado na Ação Anulatória de Multa Ambiental e Desembargo de Área, proposta em face do ESTADO DO PARÁ. O agravante buscava a suspensão da exigibilidade de multa ambiental no valor de R$ 243.000,00 e o levantamento de embargo sobre sua propriedade rural. Alegou ser pequeno agricultor hipossuficiente, que não foi responsável pelo desmatamento de 47,561 hectares em área de preservação, atribuindo o fato a vizinho, e invocou a desproporcionalidade da multa e a violação de princípios constitucionais. O pedido liminar foi indeferido em primeiro grau e novamente negado no tribunal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência com o fim de suspender multa ambiental e termo de embargo; (ii) estabelecer se há ilegalidade manifesta nos atos administrativos ambientais capazes de justificar sua suspensão liminar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do CPC, o que não se verifica no caso concreto.

Os atos administrativos (Auto de Infração e Termo de Embargo) gozam de presunção relativa de legitimidade, que somente pode ser afastada com prova inequívoca de ilegalidade, não presente nos autos.

A alegação de autoria por terceiro carece de respaldo técnico ou pericial, não sendo suficiente para afastar, nesta fase, a responsabilidade administrativa do proprietário do imóvel onde ocorreu o desmatamento.

O valor da multa ambiental foi fixado com base no Decreto Federal nº 6.514/2008, considerando a extensão da área desmatada, sem demonstração de erro grosseiro ou violação à legalidade estrita.

A hipossuficiência alegada pelo agravante está sendo objeto de verificação pelo juízo de origem, e sua mera alegação não autoriza a suspensão da multa nem do embargo de forma imediata.

O levantamento do embargo violaria o princípio da precaução e o in dubio pro natura, uma vez que a área embargada permanece em situação irregular e sujeita à regeneração ambiental.

Não há risco de dano irreparável ao agravante, considerando que o embargo incide sobre apenas parte da propriedade, restando área suficiente para suas atividades de subsistência.

A simples existência de inscrição em dívida ativa ou futura execução fiscal não configura, por si só, risco iminente ou irreparável apto a justificar medida liminar de suspensão da multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A tutela de urgência para suspensão de multa e embargo ambiental exige prova inequívoca de ilegalidade dos atos administrativos, não sendo suficiente a alegação genérica de hipossuficiência ou de autoria por terceiro.

A responsabilidade administrativa ambiental admite prova em contrário, mas essa deve ser robusta e produzida sob contraditório.

O princípio da precaução justifica a manutenção de embargos ambientais até apuração plena da regularidade da área e da efetiva recuperação ambiental.

A desproporcionalidade da multa deve ser analisada no mérito da ação originária, não se mostrando adequada sua revisão em sede de cognição sumária.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; Decreto nº 6.514/2008; CF/1988, art. 225.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
FRANCISCO DE ASSIS SILVA DE LIMA
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Uruará, nos autos da Ação Anulatória de Multa Ambiental e Desembargo de Área nº 0801066-40.2025.8.14.0066.

A decisão agravada indeferiu a tutela de urgência pleiteada pelo autor, ora agravante, que visava a suspensão da exigibilidade da multa ambiental no valor de R$ 243.000,00 e a revogação do termo de embargo incidente sobre sua propriedade.

O magistrado de piso fundamentou o indeferimento na ausência de ilegalidade incontestável no processo administrativo e na necessidade de dilação probatória quanto ao mérito administrativo da sanção.

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta, em síntese, que é pequeno agricultor hipossuficiente, vivendo da agricultura de subsistência. Alega que não foi o autor do desmatamento de 47,561 hectares, atribuindo a responsabilidade a terceiro vizinho. Argumenta que a multa aplicada é desproporcional à sua capacidade econômica e possui caráter confiscatório.

Aduz ainda o recorrente que o embargo da área impede sua subsistência e o acesso a créditos rurais para recuperação da vegetação, violando princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da função social da propriedade. Requereu, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso.

Ao receber o recurso
, indeferi o pedido de efeito suspensivo
, por não vislumbrar, em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito invocado capaz de derruir a presunção de legitimidade do ato administrativo neste momento processual, bem como pela ausência de risco de dano irreparável imediato, mantendo a decisão de primeiro grau.

O Estado do Pará, devidamente intimado, apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção dos atos administrativos sancionadores.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso. Ressalto que o Agravante litiga sob o pálio da justiça gratuita provisória para fins de processamento deste recurso, sem prejuízo da análise aprofundada da hipossuficiência determinada pelo juízo de piso.

O cerne da controvérsia reside na verificação dos requisitos para a concessão de tutela de urgência visando a suspensão de multa ambiental e de termo de embargo, aplicados pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (SEMAS) em razão de supressão de vegetação nativa em área de especial preservação.

Inicialmente, cumpre destacar que o Agravo de Instrumento é um recurso de cognição restrita, limitando-se ao exame do acerto ou desacerto da decisão impugnada. Não cabe a esta Instância Revisora antecipar o julgamento do mérito da ação principal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

A concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
). Analisando os autos, corroboro o entendimento do juízo
a quo
de que tais requisitos não se encontram presentes.

O Auto de Infração nº AUT-2-S-23-09-01118 e o Termo de Embargo nº TEM-2-S-23-09-00834 são atos administrativos que gozam de presunção de legitimidade, legalidade e veracidade. Tal presunção é relativa (
juris tantum
), admitindo prova em contrário.

Contudo, para sua desconstituição liminar, é necessária a apresentação de prova inequívoca da ilegalidade, o que não se verifica no instrumento.

O Agravante sustenta a negativa de autoria, alegando que o desmatamento teria sido causado por vizinho. Entretanto, o auto de infração descreve com precisão a localização do dano ambiental (coordenadas geográficas S 03°33'30,24" / W 54°28'43,21"), dentro do imóvel do Agravante (Sítio N.N.D.J.I.O.W), conforme cruzamento de dados do CAR.

A simples alegação de que terceiros praticaram o ilícito, desacompanhada de laudo técnico ou prova pericial contundente produzida sob o crivo do contraditório, não é suficiente para afastar a responsabilidade do proprietário/possuidor da área neste momento processual.

A responsabilidade administrativa ambiental, embora subjetiva, conforme entendimento do STJ, demanda apuração fática que deve ocorrer durante a instrução processual na origem.

Quanto à alegação de desproporcionalidade do valor da multa (R$243.000,00), observa-se que a sanção foi aplicada com base na extensão da área desmatada (47,561 hectares), em conformidade com os parâmetros do Decreto Federal nº 6.514/2008.

A revisão do
quantum
da penalidade envolve a análise do mérito administrativo e da dosimetria da sanção, matéria que exige cautela do Poder Judiciário.

Não há nos autos,
ictu oculi
, comprovação de erro grosseiro no cálculo aritmético da multa ou violação flagrante à legalidade estrita que justifique a intervenção judicial imediata.

Ademais, embora o Agravante alegue hipossuficiência, o juízo de primeiro grau agiu com prudência ao determinar a juntada de documentos complementares para aferir a real capacidade econômica antes de decidir sobre a gratuidade e a eventual suspensão da exigibilidade.

A mera alegação de pobreza não autoriza, automaticamente, a anulação ou suspensão de multas decorrentes de infrações ambientais graves.

No que tange ao pedido de suspensão do embargo, deve prevalecer o princípio da precaução e a máxima
in dubio pro natura
. O embargo tem por finalidade impedir a continuidade do dano e propiciar a regeneração da vegetação suprimida.

O levantamento do embargo sem a certeza da recuperação ambiental ou da regularidade da atividade poderia consolidar o dano, tornando-o irreversível. O argumento de que o embargo impede a subsistência do Agravante deve ser visto com reservas, pois a medida restritiva recai especificamente sobre a área objeto da infração (47 hectares de um total de 206 hectares), restando a maior parte do imóvel livre para as atividades lícitas e de subsistência, desde que respeitada a legislação.

Não se sustenta, portanto, a tese de perigo de dano irreparável ao Agravante. O risco inverso — de dano ao meio ambiente caso a área embargada seja utilizada indevidamente — é que se mostra patente.

A jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que a discussão sobre vícios no processo administrativo ambiental, salvo em casos de teratologia evidente, demanda o exaurimento da fase instrutória.

Por fim, a inscrição em dívida ativa ou a execução fiscal são consequências legais do inadimplemento de sanção administrativa, contra as quais o ordenamento jurídico prevê instrumentos específicos de defesa (Execução Fiscal e Embargos), não configurando, por si sós, dano irreparável que justifique a tutela de urgência neste agravo, mormente quando não ofertada garantia idônea.

Diante de tais elementos, mantenho a decisão liminar por mim proferida nestes autos, entendendo que a decisão de primeiro grau foi acertada e devidamente fundamentada, não merecendo reparos nesta quadra processual.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E, NO MÉRITO, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão interlocutória agravada.

É como voto.

Belém(PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 02/02/2026